Tribunal: TJMT
Processo: 1004586-23.2024.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004586-23.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO SILVA DE SOUSA - CPF: 041.833.843-46 (APELANTE), KELLY FACHINI SCAPINI - CPF: 060.531.621-08 (APELANTE), ORENILSON ARAUJO SILVA - CPF: 611.124.743-31 (APELANTE), RICARDO SILVA DE SOUSA - CPF: 616.253.273-90 (APELANTE), RODRIGO CARLOS GUEDES - CPF: 704.978.561-07 (APELANTE), TIAGO DA SILVA - CPF: 038.558.711-24 (APELANTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REMERSON SANCHES - CPF: 229.535.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOARES SANCHES - CPF: 979.893.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR BARBOSA LIMA - CPF: 047.642.101-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIS CORLASSOLI - CPF: 023.426.161-71 (VÍTIMA), JONATA CARMO DA SILVA (VÍTIMA), LUCIANA MARCELINO DA SILVA - CPF: 023.821.021-95 (VÍTIMA), ROBERTA SOARES SANCHES - CPF: 012.889.471-78 (VÍTIMA), STEPHANY FRANCCYNY FERREIRA - CPF: 020.089.771-37 (VÍTIMA), Luciane da Silva Marcelino (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU O PROVIMENTO AOS APELANTES: KELLY FACHINI SCAPINI, RODRIGO CARLOS GUEDES, TIAGO DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS APELANTES RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAUJO SILVA, FERNANDO SILVA DE SOUSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INDEFERIDA. CRIME CONTINUADO. REGIME PRISIONAL. CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar seis acusados pelo crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), sendo ainda três deles condenados pelos crimes de furto qualificado (art. 155,
§

4º, incisos I e IV, do Código Penal, em três fatos), e os demais pelo crime de receptação qualificada (art. 180,
§

1º, do Código Penal). Os apelantes buscam absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de continuidade delitiva, desclassificação de condutas e fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em
discussão:

Há
quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição dos réus pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada e associação criminosa; (
ii
) reconhecer a continuidade delitiva nos delitos de furto praticados; (
iii
) definir a possibilidade de regime prisional menos gravoso diante das circunstâncias pessoais dos acusados; e (
iv
) analisar o impacto da confissão no conjunto probatório.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado encontram-se amplamente comprovadas por meio de boletins de ocorrência, depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, confissão de corréus, depoimento de policial civil e provas materiais, inclusive vídeos, imagens e objetos apreendidos, restando
incólume
o conjunto probatório que sustenta a condenação.

2.
A autoria dos crimes de receptação qualificada resta demonstrada pelo encontro dos acusados em posse dos bens subtraídos, relatos testemunhais, análise pericial de aparelhos celulares, divulgação dos objetos em redes sociais e reconhecimento dos bens pelas vítimas, demonstrando o dolo e o vínculo entre os apelantes.

3.
Configura-se o crime de associação criminosa quando demonstrados a estabilidade, permanência do grupo e divisão de tarefas para prática reiterada de crimes patrimoniais, restando presentes todos os requisitos do art. 288
,
do Código Penal no caso em exame.

4.
Reconhece-se a continuidade delitiva entre os furtos praticados pelos apelantes Ricardo,
Orenilson
e Fernando, considerando a proximidade temporal, modo de execução e identidade de circunstâncias dos delitos, autorizando o tratamento unificado para fins de dosimetria da pena.

5.
O regime prisional deve observar as circunstâncias judiciais, reincidência e gravidade dos delitos, sendo possível, em casos específicos e diante das condições pessoais favoráveis, a mitigação do regime fixado, desde que não haja impedimento legal.

6.
A confissão dos acusados, corroborada por outros elementos de prova, reforça o conjunto probatório, sendo apta a fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido
para Kelly, Rodrigo e Tiago
.
Recurso parcialmente provido
para Ricardo,
Orenilson
e Fernando
.

Tese de julgamento:
“
1.

O conjunto probatório harmônico, formado por confissão, provas materiais, depoimentos das vítimas e testemunhas, autoriza a condenação pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada e associação criminosa. 2. A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando presentes unidade de contexto, circunstâncias e modo de execução entre os crimes praticados. 3. A imposição do regime prisional pode ser mitigada quando favoráveis as circunstâncias judiciais e ausente óbice legal
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 155,
§

4º, incisos I e IV; 180,
§

1º; 288 e 69, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 659, do STJ; Enunciado Orientativo n. 8, TJMT; TJMT,
N.U 1001349-36.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/08/2022,
Publicado no DJE 22/08/2022
; TJMT,
N.U 1001338-67.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2024,
Publicado no DJE 16/08/2024
; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016;
TJMT, 10017051820208110039 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022
; STJ,
AgRg
no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.637.200/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 4/5/2020
;
STJ,
AgRg
no HC: 867444 SP 2023/0404195-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA, FERNANDO SILVA DE SOUSA, RODRIGO CARLOS GUEDES, KELLY FACHINI SCAPINI
e
TIAGO DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
(MT), que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar todos os acusados pelo crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), bem como Ricardo,
Orenilson
e Fernando pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, nos fatos 02 e 04, e art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, no fato 03), além de Tiago, Rodrigo e Kelly pelo crime de
receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal, fato 05), conforme sentença de Id. 291553640.

O apelante
Orenilson
Araújo Silva sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação
pelo crime de furto qualificado

e pleiteia a absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
.
De forma subsidiária,
em conjunto com Fernando Silva de
Sousa e
Ricardo Silva de Sousa,
requerem o reconhecimento da continuidade delitiva nos delitos de furto
(Id. 29155
3670).

A defesa de Kelly Fachini
Scapini
, Rodrigo Carlos Guedes e Tiago da Silva requer a absolvição dos apelantes quanto aos crimes de associação criminosa

e receptação qualificada, sustentando ausência de provas quanto à autoria, ao vínculo entre os acusados e ao conhecimento da origem ilícita dos bens.
Alternativamente, pleiteia a fixação de regime prisional mais brando para o apelante Tiago, alegando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso (Id. 291553672).

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
desprovimento dos recursos (
I
d.
291553669 e 291553674).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso m
anejado por Kelly
, Rodrigo e Tiago, bem como
pelo
parcial provimento ao recurso da defesa de Ricardo
,

Orenilson
e Fernando
(Id. 295705368).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e passo à análise do que foi postulado.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

FATO 1 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos autos que, em data e horário ainda não precisados, mas ao longo do ano de 2024, os denunciados
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA, FERNANDO SILVA DE SOUSA,

TIAGO DA SILVA
,
RODRIGO CARLOS GUEDES
e
KELLY FACHINI SCAPINI
se associaram, de forma permanente e ordenada entre si, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), com o objetivo de obter vantagem patrimonial, mediante práticas de crimes de furto qualificado, nesta cidade e Comarca de Sorriso.

FATO 2 – FURTO CONSUMADO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS

Consta no inquérito policial que em data e horário imprecisos, mas certo
que
entre os dias 23 e 25 de março de 2024, em residência particular localizada na Rua Itamar Franco,
Qd
. 36,
Lt
. 13, Bairro Jardim Santa Clara, Sorriso/MT, os denunciados
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA E FERNANDO SILVA DE SOUSA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes a
ROBERTA SOARES SANCHES
.

Os denunciados pularam o muro da residência e forçaram a abertura de uma janela, permitindo a entrada na casa da vítima. Os bens furtados consistem em botijão de gás, jogo de facas, jogo de panelas novo, chapinha de cabelo, escova giratória, par de patins, furadeira, jogo de ferramentas, parafusadeira, quatro rolos de fio de 2 metros, dois rolos de fio de 6 metros, pacotes de rejunte, lâmpadas, maquiagens, perfumes importados,
jóias
de ouro, duas gramas de ouro derretido,
relódio
de ouro da marca oriente, celulares e roupas. Segundo cálculos da vítima, o valor dos bens furtados totaliza entre R$ 25.000,00 e R$ 30.000,00.

FATO 3 – FURTO CONSUMADO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS

Consta no inquérito policial que em 27 de março de 2024, entre 08:30h e 09:40h, em residência particular localizada na Rua Afonso Pena, 1045 Bairro Santa Clara - Sorriso/MT, os denunciados
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA E FERNANDO SILVA DE SOUSA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes a
JONATA CARMO DA SILVA
.

Os denunciados pularam o muro da residência e forçaram a abertura da janela de um banheiro da residência, permitindo a entrada na casa da vítima. Os denunciados subtraíram um pacote fechado de whey protein da marca
growth
;
Um
notebook, marca
acer
, cor prata;
Um
relógio, marca
champion
digital, cor marrom;

FATO 4 – FURTO CONSUMADO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS

Consta no inquérito policial que no dia 29 de março de 2024, durante a manhã, em residência particular localizada na Rua Guilherme
Battaglini
, n. 772, Bairro Jardim Santa Clara, os denunciados
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA E FERNANDO SILVA DE SOUSA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes a
STEPHANY FRANCCYNY FERREIRA
.

Os denunciados pularam o muro da residência e destruíram a fechadura da janela, permitindo a entrada na casa da vítima. Os bens furtados consistem em uma bicicleta de marca OGGI no valor de R$ 3.000,00; um notebook de marca Samsung no valor de R$ 2.500,00; um HD externo de marca Samsung no valor de R$ 300,00; Valor de R$ 2.000,00 em dinheiro; um Relógio smartwatch Samsung no valor R$ 1.200,00, e joias avaliadas pela vítima em R$ 4.000,00.

FATO 5 – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

Consta no inquérito policial que no dia 29 de março de 2024, durante a manhã, em residência particular localizada na Rua Guilherme
Battaglini
, n. 772, Bairro Jardim Santa Clara, os denunciados
TIAGO DA SILVA
,
RODRIGO CARLOS GUEDES
e
KELLY FACHINI SCAPINI
, com unidade de desígnios e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,

receberam, mantiveram em depósito, expuseram à venda e venderam, para proveito próprio, no exercício de atividade comercial irregular, coisas que sabiam ser produtos de crime.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Após os reiterados furtos acima descritos, ocorridos no bairro Santa Clara, conforme descritos nos boletins de ocorrência de números 20224.94140, 2024.67940, 2024.93509 e 2024.88982, a Polícia Civil procedeu com meticulosa investigação, especialmente através do exame das imagens registradas pelas câmeras de segurança do referido bairro, sendo possível identificar os denunciados
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA E FERNANDO SILVA DE SOUSA
como autores dos delitos furtivos. O modus operandi dos referidos denunciados consistia em perambular pelo bairro durante o dia, aguardando o momento em que as residências estivessem desprotegidas para efetuar suas investidas criminosas.

Em 01 de abril de 2024, por volta das 12h00, ainda em situação
flagrancial
decorrente do crime descrito no FATO 4, uma equipe policial capturou o denunciado Ricardo Silva de Sousa, que confessou sua participação nos furtos, apontado o seu irmão Fernando Silva e o seu primo
Orenilson
, também denunciados, como executores dos delitos. Ricardo esclareceu que cabia a ele a vigilância externa do crime, enquanto Fernando e
Orenilson
invadiam as residências e subtraíam os bens das vítimas.

Em seguida, a autoridade policial capturou Fernando e
Orenilson
, que esclareceram que os produtos provenientes dos furtos eram confiados ao denunciado
TIAGO DA SILVA
, que mantinha os bens em sua residência, enquanto cabia aos denunciados
RODRIGO CARLOS GUEDES
e
KELLY FACHINI SCAPINI
a divulgação e venda dos itens por meio da página de KELLY na rede social FACEBOOK.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA
: 1.
RICARDO SILVA DE SOUSA
, como incurso nos artigos 155,
§

4º, incisos I e IV (por três vezes) e artigo 288 Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do mesmo Codex;
2. ORENILSON ARAUJO SILVA
, como incurso nos artigos 155,
§

4º, incisos I e IV (por três vezes) e artigo 288 Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do mesmo Codex;
3. FERNANDO SILVA DE SOUSA
, como incurso nos artigos 155,
§

4º, incisos I e IV (por três vezes) e artigo 288 Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do mesmo Codex;
4. TIAGO DA SILVA
, como incurso nos artigos 180,
§

1º e artigo 288 do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do mesmo Codex;
5. KELLY FACHINI SCAPINI
, como incursa nos artigos 180,
§

1.º e artigo 288 do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do mesmo Codex; e
6. RODRIGO CARLOS GUEDES
, como incurso nos artigos 180,
§

1.º e artigo 288 do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do mesmo Codex
(Id. 291553497)
.

Na sentença condenatória o Juízo originário
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar todos os acusados pelo crime de associação criminosa (art. 288
,
do Código Penal), bem como Ricardo,
Orenilson
e Fernando pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, nos fatos 02 e 04, e art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, no fato 03), além de Tiago, Rodrigo e Kelly pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal, fato 05), conforme sentença de Id. 291553640.

Diante do exposto, p
asso ao exame da
s
irresignaç
ões
recursa
is
.

I.
DA ABSOLVIÇÃO
DA
FURTO
QUALIFICADO
– ORENILSON.

Na sentença, o juízo fundamentou a condenação do réu com base na confissão de parte dos acusados, na harmonia dos depoimentos das vítimas e testemunhas, e nas provas materiais como vídeos, imagens e documentos constantes dos autos.

Por isso, o recurso defensivo não merece acolhimento.

A materialidade delitiva est
á
exaustivamente comprovada nos autos por meio do
Boletim de Ocorrência n. 2024.96131 (Id. 291553391), Boletim de Ocorrência n. 2024.88982 (Id. 291553392), Boletim de Ocorrência n. 2024.94140 (Id. 291553393), Boletim de Ocorrência n. 2024.92106 (Id. 291553394), Boletim de Ocorrência n. 2024.93509 (Id. 291553395), Boletim de Ocorrência n. 2024.89124 (Id. 291553455), termo de depoimento (Id. 291553396 e 291553399), termo de exibição e apreensão n. 2024.16.154666 (Id. 291553398), termo de declaração (Id. 291553401, 291553457, 291553461, 291553466, 291553470 e 291553477), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 291553403, 291553409, 291553415, 291553421, 291553425 e 291553431), foto do rompimento de obstáculo (Id. 291553436), relação de objetos furtados (Id. 291553437), termo de consentimento de acesso a dispositivo eletrônico (Id. 291553439, 291553440, 291553449, 291553451 e 291553453), termo de reconhecimento de coisa e objeto (Id. 291553459, 291553463, 291553467, 291553471, 291553473 e 291553492), imagem da câmera de segurança (Id. 291553481 a 291553487 e 291553489 a 291553491)
e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Relatório de Mídias – Id.
291553627
).

Quanto à autoria dos delitos de furtos qualificados
, esta

fic
ou amplamente comprovada nos autos por meio de um conjunto probatório harmônico e robusto.

De início, no que se refere aos depoimentos das vítimas
Stephany

Franccyny
Ferreira,
Jonata
Carmo da Silva
,
Roberta Soares Sanches
e da testemunha
Rodrigo Soares Sanches
, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes e coerentes ao relatarem a subtração de seus pertences — sendo
o depoimento de
Stephany

e Roberta
corroborados pelas câmeras de segurança do bairro.

Nesse contexto, e
mbora o apelante

ORENILSON ARAÚJO SILVA

tenha optado
por permanecer em silêncio
(Id. 291553627)
, seus corréus Fernando e Ricardo confessaram a prática dos delitos e confirmaram sua participação nos fatos.

S
ob o crivo do contraditório, o corréu
FERNANDO SILVA DE SOUSA

confessou que praticou os furtos descritos na denúncia juntamente com Ricardo e
Orenilson
, afirmando que a decisão de cometer os crimes decorreu do uso de drogas (Id. 291553627).

Em juízo
,
RICARDO SILVA DE SOUSA

confessou que agiu juntamente com Fernando e
Orenilson
, ingressando em residências sempre que constatavam a ausência dos moradores, sem qualquer planejamento ou divisão prévia de tarefas, sendo tudo decidido no momento dos fatos (Id. 291553627).

Em reforço às confissões, o policial civil
VITOR BARBOSA
declarou que, após diligências e investigação, a equipe policial identificou Ricardo, Fernando e
Orenilson
como autores diretos dos crimes, reconhecendo-os por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança. Relatou que, segundo o próprio Ricardo, sua função era selecionar e vigiar as residências, enquanto Fernando e
Orenilson
executavam os furtos, circunstância confirmada pelas imagens (Id. 291553627).

Em consonância com o depoimento do policial, constato que, à luz das provas constantes nos autos,
a atuação policial foi eficiente, com pronta recuperação dos bens subtraídos e preservação das imagens das câmeras de segurança, evidenciando técnica e agilidade. Assim, a investigação apresenta-se sólida e suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes e fundamentar a condenação dos apelantes.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Assim, a harmonia entre as provas materiais (apreensão da
res furtiva
, imagens de câmeras de segurança),
os relatos testemunhais das vítimas e do policial, a confissão dos corréus Fernando e Ricardo, bem como os demais elementos apurados em juízo, revela-se inconteste e suficiente para assegurar a responsabilização penal dos três apelantes pelos crimes que lhes são imputados.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIAS DE PROVAS DO FURTO E COAUTORIA - INCIDENTAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRISÃO EM FLAGRANTE - POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - DECLARAÇÕES - VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - PROVAS IDÔNEAS - JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E INTERROGATÓRIO DO APELANTE - PRESCÍNDIVEL IDENTIFICAÇÃO - QUALIFICADORA CONSERVADA - ARESTO DO STJ - HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO - REMUNERAÇÃO - CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - DECISÃO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
A prisão em flagrante do apelante, em posse dos bens subtraídos, somado às declarações da vítima, harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).
“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT,
Ap
19563/2018
).
(...)
.
(N.U 1001349-36.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022) (grifos meus).

Em síntese, a condenação dos apelantes deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria dos furtos qualificados restaram amplamente comprovadas por um conjunto probatório robusto e harmônico, não havendo elementos que justifiquem a absolvição pretendida pela defesa.

II.
ABSOLVIÇÃO
DA
RECEPTAÇÃO
– KELLY, RICARDO E TIAGO
.

O crime de
receptação qualificada
encontra previsão no artigo 1
80
, § 1º, do Código Penal, que dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Receptação qualificada.

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

Conforme debatido anteriormente, restam evidenciadas nos autos provas da materialidade do delito de receptação, notadamente diante do conjunto probatório colacionado, especialmente
relação de objetos furtados (Id. 291553437), termo de exibição e apreensão n. 2024.16.154666 (Id. 291553398) e termo de reconhecimento de coisa e objeto (Id. 291553459, 291553463, 291553467, 291553471, 291553473 e 291553492).

O apelante
RODRIGO CARLOS GUEDES
não prestou depoimento em juízo.
O apelante
TIAGO DA SILVA
, em juízo,
alterou a versão apresentada na delegacia, afirmando em juízo que não sabia que os objetos eram de origem criminosa e negando participação nos furtos. Declarou que apenas recebeu de Ricardo dois ventiladores e uma parafusadeira usados para vender, contando com a ajuda de Rodrigo e Kelly, pois não possuía rede social. Ressaltou que não conhecia os demais réus, morava sozinho e alegou ter sido prejudicado pela apreensão de bens pessoais que, segundo ele, não tinham relação com os crimes investigados.

A apelante
KELLY FACHINI SCAPINI
negou envolvimento com associação criminosa, afirmou não conhecer os demais denunciados e sustenta que sua participação não foi consciente, limitando-se a postar para venda, no Facebook, dois ventiladores a pedido de Tiago, amigo de seu ex-companheiro, acreditando serem de propriedade dele, sem saber que se
tratavam
de produtos de crime.

Apesar das negativas apresentadas pelos apelantes, o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, sua participação no delito de receptação qualificada. Conforme registrado nos autos, durante a apreensão dos bens (Id. 291553398), Kelly, Tiago e Rodrigo foram encontrados na residência onde se localizavam os objetos subtraídos.

O Relatório n. 2024.12.4.4172 (Id. 291553504) reforça o vínculo dos apelantes com a prática criminosa, evidenciando que, após a subtração dos bens, estes eram anunciados e comercializados por meio do marketplace do
Facebook
, utilizando-se o perfil da apelante Kelly.

A perícia nos aparelhos celulares apreendidos revelou imagens dos objetos furtados, postagens de anúncios e comprovantes de transferências bancárias, elementos que infirmam a tese defensiva de simples auxílio, evidenciando o envolvimento direto dos apelantes. Ressalte-se, ainda, que a quantidade e a variedade de objetos recuperados ultrapassavam, em muito, os ventiladores e a parafusadeira mencionados pela defesa, abrangendo diversos outros bens de procedência ilícita.

Ademais, parte dos objetos subtraídos foi localizada na residência de Tiago, em área de mata e na casa de sua genitora, reforçando o elo entre os apelantes e a atividade delitiva. Por fim, a vítima Roberta Soares Sanches e a testemunha Rodrigo Soares Sanches confirmaram em juízo terem reconhecido seus pertences sendo anunciados na internet pelos acusados.

Nesse contexto, o TJMT tem decidido que:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO – RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da res furtiva em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

(...).

(N.U 1001338-67.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (grifos meus).

Corroborando com as provas documentais, o policial civil
VITOR BARBOSA
declarou que, após serem abordados, os acusados Ricardo e Fernando confessaram sua participação e apontaram Tiago como principal receptador dos objetos furtados, com apoio de Kelly e Rodrigo, que realizavam a venda dos produtos ilícitos por meio do
Facebook Marketplace
. Grande parte dos bens subtraídos foi localizada nas residências de Tiago, onde também estavam Kelly e Rodrigo, além de uma região de mata indicada pelos acusados. O depoimento evidenciou a atuação organizada entre os autores dos furtos e os receptadores, e a maior parte dos objetos recuperados foi devolvida às vítimas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Diante do conjunto probatório, resta demonstrado que os apelantes, receberam, ocultaram e expuseram à venda bens de origem ilícita, caracterizando a receptação qualificada. Assim, impõe-se a manutenção da condenação, conforme sentença recorrida.

III.
ABSOLVIÇÃO
DA
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– KELLY, RICARDO E TIAGO

Para que se configure o crime de associação criminosa (art. 288
,
do Código Penal), exige-se:
a)
a participação de três ou mais pessoas;
b)
estabilidade e permanência do grupo, afastando-se uniões ocasionais ou voltadas apenas para um único crime;
c)
ajuste prévio e vontade consciente de se associar para cometer crimes;
d)
finalidade de praticar crimes indeterminados, não sendo suficiente a reunião para um delito específico. Portanto, só se tipifica a associação criminosa quando presentes todos esses elementos, comprovando-se grupo estável, permanente, com três ou mais integrantes e destinado à prática de diversos crimes.

A jurisprudência é clara nesse sentido:

Para caracterização do delito de
associação
criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP).

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso também pontua:
O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento.
(TJ-MT 10017051820208110039 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)
.

No caso concreto, ficou comprovado que Tiago, Kelly e Rodrigo eram responsáveis pela guarda e venda dos produtos furtados, enquanto
Orenilson
, Fernando e Ricardo atuavam na execução dos furtos. O grupo, composto por 06 (seis) pessoas, agiu de maneira organizada, com divisão de tarefas bem definida, realizando, em pelo menos três oportunidades distintas, a subtração de bens para posterior revenda no
marketplace
do Facebook.

Tal dinâmica evidencia a estabilidade e permanência do grupo, bem como o ajuste prévio e a intenção consciente de praticar uma série indeterminada de crimes patrimoniais, preenchendo de forma objetiva todos os requisitos do crime de associação criminosa, nos termos do art. 288, do Código Penal.

IV. CRIME CONTINUADO

Nesse ponto, merece guarida o recurso.

Analisando os autos, verifica-se foi imputado aos apelantes
Orenilson
Araújo Silva, Fernando Silva Sousa e Ricardo Silva e Sousa a prática de

03 (três) delitos dentro do período de 06 (seis) dias, sendo eles:

FATO 2 – FURTO CONSUMADO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS

Consta no inquérito policial que em data e horário imprecisos, mas certo
que
entre os dias 23 e 25 de março de 2024, em residência particular localizada na Rua Itamar Franco,
Qd
. 36,
Lt
. 13, Bairro Jardim Santa Clara, Sorriso/MT, os denunciados
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA E FERNANDO SILVA DE SOUSA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes a
ROBERTA SOARES SANCHES
.

Os denunciados pularam o muro da residência e forçaram a abertura de uma janela, permitindo a entrada na casa da vítima. Os bens furtados consistem em botijão de gás, jogo de facas, jogo de panelas novo, chapinha de cabelo, escova giratória, par de patins, furadeira, jogo de ferramentas, parafusadeira, quatro rolos de fio de 2 metros, dois rolos de fio de 6 metros, pacotes de rejunte, lâmpadas, maquiagens, perfumes importados,
jóias
de ouro, duas gramas de ouro derretido,
relódio
de ouro da marca oriente, celulares e roupas. Segundo cálculos da vítima, o valor dos bens furtados totaliza entre R$ 25.000,00 e R$ 30.000,00.

FATO 3 – FURTO CONSUMADO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS

Consta no inquérito policial que em 27 de março de 2024, entre 08:30h e 09:40h, em residência particular localizada na Rua Afonso Pena, 1045 Bairro Santa Clara - Sorriso/MT, os denunciados
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA E FERNANDO SILVA DE SOUSA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes a
JONATA CARMO DA SILVA
.

Os denunciados pularam o muro da residência e forçaram a abertura da janela de um banheiro da residência, permitindo a entrada na casa da vítima. Os denunciados subtraíram um pacote fechado de whey protein da marca
growth
;
Um
notebook, marca
acer
, cor prata;
Um
relógio, marca
champion
digital, cor marrom;

FATO 4 – FURTO CONSUMADO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS

Consta no inquérito policial que no dia 29 de março de 2024, durante a manhã, em residência particular localizada na Rua Guilherme
Battaglini
, n. 772, Bairro Jardim Santa Clara, os denunciados
RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAÚJO SILVA E FERNANDO SILVA DE SOUSA
, mediante rompimento de
obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes a
STEPHANY FRANCCYNY FERREIRA
.

Os denunciados pularam o muro da residência e destruíram a fechadura da janela, permitindo a entrada na casa da vítima. Os bens furtados consistem em uma bicicleta de marca OGGI no valor de R$ 3.000,00; um notebook de marca Samsung no valor de R$ 2.500,00; um HD externo de marca Samsung no valor de R$ 300,00; Valor de R$ 2.000,00 em dinheiro; um Relógio smartwatch Samsung no valor R$ 1.200,00, e joias avaliadas pela vítima em R$ 4.000,00.
(
Id. 291553640).

O crime continuado é benefício penal, uma modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos:
I)
pluralidade de condutas;
II)
pluralidade de crime da mesma espécie;
III)
condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes(conexão temporal, espacial, modal e ocasional);
IV)
e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito daunidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.(...). (
AgRg
no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023).

De acordo com a Teoria Mista, adotada peloCódigo Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

No presente caso, há continuação entre os crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, nos fatos 02 e 04, e art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, no fato 03), porquanto conforme as premissas fáticas fixadas na denúncia, observa-se que estão presentes tanto os
requisitos objetivos
quanto os
requisitos subjetivos
necessários à configuração da continuidade delitiva. Em relação aos requisitos objetivos, os crimes imputados ao apelado envolvem a prática de 03 furtos, caracterizando, assim, a pluralidade de crimes da mesma espécie. Ademais, os fatos ocorreram em um curto intervalo de tempo – 06 (seis) dias, de forma sequencial, com o mesmo
modus operandi
dos apelantes, que buscavam imóveis vazios para a subtração dos bens.

O
modus operandi
e a facilidade na execução dos crimes ficam evidentes, pois em todas as ocasiões os acusados selecionavam imóveis no bairro Jardim Santa Clara, em Sorriso (MT), aproveitando a ausência dos moradores para ingressar, mediante escalada ou arrombamento, e subtrair os bens das vítimas.

Além disso, destaca-se a
unidade de desígnios
presente na conduta do
s
apelante
s
. As provas constantes dos autos demonstram que eles agiram de forma contínua e premeditada, com o propósito de obter vantagem patrimonial, reiterando sua intenção delitiva ao longo dos dias.

Os três furtos, com o
mesmo modus operandi
e objetivo, evidenciam que os acusados não praticaram os delitos de forma isolada ou independente, mas como parte de um plano criminoso contínuo. Tal entendimento é reforçado pela própria denúncia, que trata os fatos como crimes cometidos em continuidade delitiva, ressaltando a relação entre os eventos e a sequência lógica entre eles.

Assim, a tese de continuidade delitiva se sustenta diante do curto lapso temporal entre os crimes e da ausência de diferenciação no
modus operandi
das condutas. A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESNECESSÁRIO INGRESSO NA SEARA CONSTITUCIONAL. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legislação infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art.
71
do
CP
. Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante pode se defender do que lhe é imputado, não havendo se falar, portanto, em violação ao princípio da congruência. 2. Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art.
71
, caput, do
Código Penal
, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além do requisito subjetivo. 3. No caso dos autos, trata-se de dois roubos cometidos mediante similar modus operandi, tendo o réu abordado o caixa da agência dos Correios e subtraído o valor de R$ 8.725,80 da empresa e a quantia de R$ 280,00 pertencente ao empregado
da mesma
, mediante violência ou grave ameaça.
Ademais, as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo e lugar o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva.
(...). (
AgRg
no
AREsp
n. 1.637.200/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 4/5/2020) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. DELITOS PRATICADOS QUASE QUE EM IDÊNTICAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. AMBOS OS DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. LAPSO EXÍGUO. DENTRO DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA E EM CONCURSO DE AGENTES. ACÓRDÃO A QUO QUE MERECE CASSAÇÃO. 1. O réu foi condenado por dois crimes de roubo majorado (art.
157
,
§ 2º
,
I
e
II
, do
CP
), perpetrados na mesma localidade, Sobradinho/DF, executados em dias seguidos, sendo o primeiro em 30/1/2015 e o segundo em 31/1/2015, com a mesma maneira de execução,
idêntico modus operandi, ou seja: a) crime contra o patrimônio; b) violência ou grave ameaça à pessoa; e c) concurso de pessoas. 2. Cabível a unificação das penas com base no art.
71
do
Código Penal
, já que presentes os requisitos que autorizam a aplicação de tal ficção jurídica (continuidade delitiva
). (...). (
AgRg
no
AREsp
n. 1.337.793/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018,
DJe
de 1/2/2019) (grifos meus).

Nesse contexto, diante das circunstâncias delineadas nos autos, reconheço a possibilidade de aplicação da regra do crime continuado prevista no artigo 71, do Código Penal ao caso em exame.

IV. I DA DOSIMETRIA

Diante do reconhecimento da continuidade delitiva, impõe-se o redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes
Orenilson
, Ricardo e Fernando.

RICARDO
SILVA DE SOUSA

Analisando detidamente os autos, constato que a dosimetria da pena foi devidamente realizada pela autoridade sentenciante, motivo pelo qual impõe-se a sua manutenção.

Quanto ao fato 02, verifico que
o apelante
foi condenado à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. No fato 03, a reprimenda foi corretamente fixada em 2 anos de reclusão. Já em relação ao fato 04,
fic
ou estabelecida a pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

Isto posto, em razão do reconhecimento do crime continuado
e havendo 03 (três) crimes subsequentes, utilizando-se a regra do art. 71, do Código Penal, e da Súmula 659, do STJ –
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
, aumento a pena em 1/
5
(um qu
in
to), assim a pena final
para o crime de furto
qualificado

é de
0
2
(
dois
) anos,
09
(
nove
) meses de reclusão
.

Verifico, ainda, que o apelante foi condenado também pelo fato 01, à pena de 1 ano de reclusão. Aplicando-se o disposto no artigo 69, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA em

0
3
(três)
anos e 9
(nove)
meses de reclusã
o.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal, estabeleço o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

ORENILSON ARAÚJO SILVA

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a dosimetria da pena foi corretamente estabelecida pela autoridade sentenciante, razão pela qual deve ser mantida.

No que se refere ao fato 02,
o apelante
foi condenado à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Quanto ao fato 03, a reprimenda
fic
ou fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e, no fato 04, em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Isto posto, em razão do reconhecimento do crime continuado e havendo 03 (três) crimes subsequentes, utilizando-se a regra do art. 71, do Código Penal, e da Súmula 659, do STJ – A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações, aumento a pena em 1/5 (um quinto), assim a pena final para o crime de furto qualificado é de 0
3
(
três
) anos,
1
0 (
dez
) meses
e 06 (seis)
de reclusão.

Verifico, ainda, que o apelante foi condenado também pelo fato 01, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Aplicando-se o disposto no artigo 69, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA em
0
5
(
cinco
) anos e
06
(
seis
)
dias
de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33, § 2º
e § 3º
,
do Código
Penal, tratando-se de réu reincidente,
estabeleço o regime
FECHAD
O para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

FERNDANDO SILVA DE SOUSA

Examinando atentamente os autos, constato que a fixação das penas foi realizada de maneira adequada pelo juízo de origem, o que recomenda sua manutenção.

Quanto ao fato 02, verifico que o apelante foi condenado à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. No fato 03, a reprimenda foi corretamente fixada em 2 anos de reclusão. Já em relação ao fato 04, ficou estabelecida a pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

Isto posto, em razão do reconhecimento do crime continuado e havendo 03 (três) crimes subsequentes, utilizando-se a regra do art. 71, do Código Penal, e da Súmula 659, do STJ – A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações, aumento a pena em 1/5 (um quinto), assim a pena final para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão.

Verifico, ainda, que o apelante foi condenado também pelo fato 01, à pena de 1 ano de reclusão. Aplicando-se o disposto no artigo 69, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA em
03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

V. DO REGIME PRISIONAL DO APELANTE TIAGO

O apelante Tiago da Silva requer a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, argumentando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Afirma que o agravamento do regime deve ser devidamente fundamentado, conforme previsto no Código Penal, Súmula 719 do STF e precedentes do STJ, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Entretanto sem razão a defesa, pois o entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido,

por se tratar de réu
reincidente
e condenado a uma pena privativa de liberdade
superior a 4 (quatro) anos
de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal.

Neste aspecto, segue orientação do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
, AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).4.
O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33,
caput
e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda
.
Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo
, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 867444 SP 2023/0404195-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023). (grifos meus).

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A FINALIDADE MERCANTIL – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – VÍCIO EM DROGAS IRRELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – TEMPO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO AO TEMPO DO COMETIMENTO DO NOVO FATO – ART. 64, I, DO CP – 3. ABRADAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ART. 33, §2º, B, DO CP – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...). 3.
Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP
. (N.U 1013007-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no
DJE 23/09/2024
). (grifos meus).

Assim, não
prospera
a pretensão defensiva de substituição do regime fechado por outro mais brando, pois além de amparada pela literalidade da norma penal, a fixação do regime mais severo encontra-se devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, revelando-se proporcional e ajustada à gravidade do delito perpetrado, o quantum da pena e à reincidência do réu.

Portanto, a imposição do regime fechado mostra-se legal, adequada e devidamente motivada, restando afastada a tese defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Kelly Fachini
Scapini
, Rodrigo Carlos Guedes
e
Tiago
d
a Silva
.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ricardo Silva de Sousa,
Orenilson
Araújo Silva, Fernando Silva de Sousa
,

exclusivamente para reconhecer a continuidade delitiva e, por conseguinte, readequar as reprimendas, que ficam assim fixadas:

FERNANDO SILVA DE SOUSA: 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto;

ORENILSON ARAÚJO SILVA: 5 anos e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado;

RICARDO SILVA DE SOUSA: 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025